Tribunal: STF
Processo: Rcl 18714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. VALOR REFERENCIAL DE RPV FIXADO EM LEI LOCAL. ADI 2.868. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. JUROS E CORREÇÃO. OFENSA À CAUTELAR NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. 



    1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos objetivos abrange apenas o objeto na ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. 



    2. A decisão reclamada não afastou os critérios previstos no art. 100, § 12, da Constituição. 



    3. Agravo regimental desprovido.